Tribunal: TJDFT
Processo: 0733653-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. SITUAÇÃO DE PERIGO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em avaliar o acerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente no fornecimento de aparelhos auditivos à criança de 10 anos, com perda auditiva diagnosticada, sob o fundamento de que não foram trazidos aos autos demonstração cabal de que seria inadiável sua disponibilização, inclusive, com preterição dos demais pacientes em situação semelhante ou mais grave.
2. Na espécie, inexistindo prova robusta de risco iminente à saúde ou à integridade física da infante, caso não seja disponibilizado o equipamento, não se pode extrair dos autos real situação de perigo. 2.1. O Ofício 34/2024 – CER II – CEAL/LP revela que os aparelhos solicitados “estão contemplados no relatório de agosto de 2024”, reforçando a inexistência de situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais.
3. Recurso conhecido e desprovido.